Tribunal: TJPA
Processo: 0815745-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815745-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ETN EMPRESA TECNICA NACIONAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815745-83.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci – Belém/PA

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: ETN EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada nulidade de intimações e da extinção por abandono da execução originária. Ausência de nulidade. Decisão mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, no curso de cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência fixados em processo de execução extinto por abandono da causa. A parte agravante alega nulidades processuais decorrentes da ausência de intimação válida acerca da digitalização dos autos e alteração do número do processo, bem como sustenta a nulidade da sentença extintiva por ofensa à Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a alteração do número do processo, decorrente da digitalização dos autos, foi precedida de intimação válida e suficiente para garantir o contraditório;

(ii) saber se houve erro na publicação da intimação em nome do advogado da parte agravante, capaz de ensejar nulidade absoluta dos atos subsequentes;

(iii) saber se é nula a sentença que extinguiu a execução por abandono da causa sem requerimento do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração da numeração processual foi devidamente certificada nos autos, não havendo omissão ou ausência de comunicação às partes.

4. A publicação em nome do advogado do agravante, embora inicialmente contenha erro de inscrição da OAB, foi corrigida em comunicações subsequentes, não se demonstrando prejuízo processual.

5. A extinção do processo por abandono, sem requerimento da parte contrária, não configura nulidade quando o próprio autor — ora agravante — se mantém inerte e, posteriormente, pretende se valer de dispositivo protetivo destinado ao réu. A Súmula 240 do STJ visa resguardar o réu, e não o autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alteração do número do processo decorrente da digitalização não acarreta nulidade dos atos subsequentes, quando devidamente certificada e publicada.

2. O erro na inscrição da OAB em intimação eletrônica não gera nulidade quando corrigido a tempo e ausente prejuízo processual.

3. A extinção de processo por abandono, mesmo sem requerimento do réu, não configura nulidade quando a parte inerte é o autor, que não pode invocar em seu favor proteção conferida à parte adversa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0815745-83.2024.8.14.0000; Recorrente: BANCO BRADESCO S/A; Recorrido: ETN EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento
ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferido neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0002627-24.2002.8.14.0201, oriundo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci – Belém/PA, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravante, mantendo-se a tramitação do cumprimento de sentença e autorizando-se o prosseguimento do bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD (decisão de ID 126357387).

A decisão agravada entendeu pela regularidade da intimação do patrono da parte ora agravante, considerando que a publicação dos atos processuais teria sido realizada em nome de advogado com inscrição válida, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Nas razões recursais colacionadas ao id. 22224337, o agravante alega, em síntese:

(i)

a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a migração dos autos físicos para o sistema PJE, pela ausência de intimação específica sobre a alteração do número do processo, com fundamento na Portaria TJPA nº 1833/2020 e nos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório;

(ii)

a ocorrência de erro material na intimação publicada, que teria sido dirigida a número de inscrição inexistente na OAB/PA (OAB/PA 128.341), sendo certo que o advogado subscritor está regularmente inscrito sob o n.º OAB/SP 128.341 e OAB/PA 15.201-A, conforme documentos acostados;

(iii)

a nulidade da sentença que extinguiu o processo originário sem julgamento de mérito por suposto abandono da causa, sem prévia provocação da parte contrária, em violação à Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça;

(iv)

o risco de dano irreparável caso os valores objeto de bloqueio sejam efetivamente constritos, em especial diante da quantia vultosa (R$ 919.718,21) e da inatividade fiscal da parte exequente, que poderia impossibilitar eventual restituição;

(v)

a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento nos arts. 1.015, II e 1.019, I, do Código de Processo Civil, para sustar a marcha do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a anulação de todos os atos processuais posteriores à migração dos autos ao PJE. Subsidiariamente, pugna pela compensação de créditos entre as partes, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil.

Não consta nos autos, até o presente momento, apresentação de contrarrazões por parte do recorrido.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado diz respeito à análise da existência de supostas nulidades processuais ocorridas no bojo do cumprimento de sentença promovido pela empresa ETN EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A, notadamente quanto à alegada ausência de intimação regular do patrono do agravante acerca da digitalização dos autos e consequente alteração da numeração processual, bem como à validade da sentença que extinguiu a execução originária sem resolução de mérito por abandono do feito.

Visando melhor contextualizar a controvérsia, importante esclarecer que:

(i) no juízo de origem, o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, proposta pela parte ora agravada, em decorrência da fixação de honorários sucumbenciais em sentença que extinguiu a ação executiva, proposta pelo ora agravante, por abandono da causa;

(ii) referida sentença transitou em julgado sem interposição de qualquer recurso pelo banco ora agravante;

(iii) iniciado o cumprimento de sentença, o agravante permaneceu inerte no prazo legal para apresentar impugnação, vindo a suscitar, posteriormente, exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada por decisão judicial fundamentada, ensejando a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Com relação à alegada nulidade decorrente da alteração do número do processo após a migração para o sistema PJe, verifica-se que tal modificação decorreu de procedimento administrativo regular de digitalização, medida amplamente adotada por este Tribunal e devidamente normatizada, inclusive mediante expedição de portarias específicas. Constou, nos autos de origem, certidão lançada pelo setor competente atestando a alteração da numeração processual (ID nº 72216994 do PJe de 1º grau), além da publicação da migração em Diário da Justiça Eletrônico.

Ainda que tenha ocorrido, inicialmente, um erro de grafia no número de inscrição da OAB do advogado do agravante, há nos autos menção à correção do dado em intimações subsequentes, conforme asseverado pela decisão combatida. Assim, ausente demonstração cabal de prejuízo concreto, não se configura a nulidade absoluta pretendida, mormente à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

De igual modo, havendo a publicação de intimação nominalmente dirigida ao advogado constituído, e sendo esta efetivamente disponibilizada no Diário da Justiça, presume-se sua regularidade, cabendo à parte comprovar, de forma inequívoca, o prejuízo suportado, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Como dito pelo juízo de origem:

“Quanto à intimação sobre a migração. o embargante foi intimado na pessoa de seu advogado em mais de uma oportunidade e em cada intimação toma ciência das decisões, sentenças e despachos proferidos anteriormente. Na intimação do dia 07.02.2023 do DJEN de fato houve uma troca do estado do número da OAB, pois ao invés de sair na publicação “OAB-SP 128341” saiu “OAB-PA 128341”. No entanto, o mesmo patrono foi intimado novamente em 21.03.2023 e 26.05.2023 e, nestas intimações, a publicação foi feita com o nome e o número de OAB corretos do advogado, sendo que não se manifestou o que ensejou extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa. Somente após a parte vencedora tem ingressado com a fase de execução para cobrança dos honorários que o embargante peticionou nos autos.”

No que tange à extinção do processo originário sem resolução de mérito, a parte agravante alega afronta à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que não teria havido provocação do réu para reconhecimento do abandono da causa. No entanto, conforme bem ponderado na decisão recorrida, a interpretação sistemática do art. 485, § 6º, do CPC, combinada com a referida súmula, aponta que tal exigência visa resguardar a parte ré da extinção prematura do feito sem decisão de mérito, não podendo ser utilizada para beneficiar o próprio autor, ora agravante, que, após prolongada inércia processual, pretende ver reconhecida a nulidade de sentença que transitou em julgado.

Em outras palavras, não cabe ao autor, inerte por longo período, invocar em seu favor uma garantia concebida para assegurar ao réu o prosseguimento do feito. A norma processual tem como destinatário o réu, a quem se assegura o direito de obter a prestação jurisdicional de mérito e evitar a extinção do feito por abandono do autor. A pretensão do agravante revela-se, portanto, juridicamente insustentável.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 23/05/2025